Tribunal: TJDFT
Processo: 0700228-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos etc. O cotejo das peças que guarnecem estes autos enseja a apreensão de que a ação que flui em seu bojo não guarda nenhuma vinculação com a ação que transita no bojo do processo n° 0704706-32.2018.8.07.0018, que dispusera sobre ação de usucapião, na qual, de seu turno, atuei no grau recursal como relator de recurso formulado no trânsito processual, consoante indicara a certidão expedida pelo Núcleo de Análise de Processos Oriundos do 1o Grau – NURANP, da Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância - CODIS[1]. Sob essa realidade, conquanto tenha havido associação destes aos autos do processo n° 0704706-32.2018.8.07.0018, a indicar possível prevenção deste Relator vinculado a essa egrégia 1a Turma Cível, a aludida apreensão, com a devida vênia, não encontra respaldo material. Com efeito, apesar do inquestionável fato de que atuei como Relator no recurso aviado no curso da ação acima nomeada - APC n° 0704706-32.2018.8.07.0018 -, inexiste conexão entre aquela demanda e a ação que tem curso nestes autos, tanto que transitaram as ações de forma independente, sem ao menos do juízo no qual transitara aludida ação de usucapião, obstando o reconhecimento da subsistência de prevenção para o julgamento da apelação interposta pelas autoras da presente lide. Em suma, conquanto haja identidade entre alguns dos componentes do elemento subjetivo das demandas (partes), inexiste relação entre os elementos formantes objetivos das ações (pedido e causa de pedir). A ação de usucapião indicada dissera respeito a pretensão aquisitiva aviada pela Associação dos Moradores das Quadras no 1, 2, 3, 4 e 5 do Condomínio Privê Lago Norte II (AMP II) e pelo Condomínio Privê Lago Norte II, em face da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP e outros diversos, enquanto que, sob fundamentos fático-jurídicos e pedidos diversos, a lide em tela faz alusão a pretensão anulatória volvida, ao final, a assegurar o invocado direito das autoras, ora apelantes, à propriedade das glebas de terra que sustentaram ter adquirido via de sucessão hereditária. Conseguintemente, não se cuidando de hipótese de conexão nem subsistindo recursos precedentes aviados no curso desta ação, inexiste prevenção de qualquer órgão recursal, haja vista que o apelo interposta pelas autoras é o primevo recurso interposto no trânsito processual, o que enseja sua distribuição aleatória, consoante apregoa o princípio do juiz natural que tem albergue constitucional. O que se extrai dos autos em tela, em verdade, é que, conquanto tenha havido a associação desta ação àquela outra com base numa suposta prevenção lastreada em identificação dos elementos subjetivos das lides, não subsiste conexão própria ou formalmente reconhecida nem liame a justificar essa compreensão, donde ressai inviável a assimilação do pontificado como indicativo de prevenção, germinando-se distribuição por dependência. Frise-se novamente, as ações não transitaram de forma conjunta, não foram julgadas simultaneamente nem houve ao menos distribuição por dependência. Ainda que subsistisse eventual vínculo de conexão, ressalte-se, não fora reconhecido, não podendo ser agora assimilado somente no grau recursal. Afastada situação de conexão a enlaçar as lides, insubsistente, portanto, a aventada prevenção. Como é cediço, a prevenção somente se divisa se o recurso advir dum mesmo processo ou de processo conexo, do que não se cogita, pois, frise-se novamente, a ação precedente na qual atuei no grau recursal, ou seja, como relator do apelo resolvido por esse egrégio órgão fracionada, há muito fora resolvida, infirmando a subsistência de conexão passível de enlaçar aquela lide à que flui nestes autos (CPC, art. 930, parágrafo único). Fica patente, pois, que a ação de usucapião nomeada (processo no 0704706-32.2018.8.07.0018) e da qual emergira o provimento que fora revisado por esta colenda 1a Turma Cível, não versara sobre o mesmo objeto da ação da qual derivara o provimento sentencial ora recorrido, não estando as ações, tampouco, enlaçadas, obviamente, por vínculo de conexão, pois a ação precedente, que cingira-se a verificar a ocorrência de prescrição aquisitiva, já se encontra resolvida[2], ao passo que o almejado agora é a declaração de nulidades de diversos atos jurídicos administrativos e judiciais que, ao final, culminaram na afirmada perda dos direitos reais a que, segundo alegam, teriam direito as autoras, ora apelantes[3]. Assinale-se, pois, que não há vínculo de conexão entre as ações individualizadas, tampouco prejudicialidade, mormente porque a ação de usucapião outrora manejada por alguns dos apelados já está resolvida, inexistindo a apontada prevenção de Relatoria e de Órgão. Conforme assinalado, mas reprise-se, deriva agora de regramento legal que não subsiste conexão enlaçando ação julgada e ação em curso passível de ensejar a distribuição por dependência (CPC, art. 55, §1o). Em suma, emerge inexorável que esta ação, da qual germinara o provimento sentencial guerreado, é distinta, não guardando nenhum vínculo com a ação de usucapião na qual atuei como Relator, o que afasta a prevenção capitulada regimentalmente e pelo legislador processual, pois tem como pressuposto a subsistência de recurso advindo dum mesmo processo ou processo conexo (CPC, art. 930, parágrafo único). Dessa apreensão resulta que, não havendo vínculo de conexão enlaçando qualquer outra lide de minha Relatoria à ação em tela, não se divisa fato apto a induzir minha prevenção ou a deste Órgão fracionário para conhecer e elucidar, também, o apelo formulado nesta sede. O princípio do Juiz Natural enseja, então, a apreensão de que a competência para julgar o recurso aviado nesta sede deve ser aferida mediante distribuição livre e aleatória, devendo ser rechaçada a prevenção que havia sido indicada pelo Serviço de Autuação de Processos, porquanto inexistente. Em suma, ausente recurso precedente originário da mesma ação ou de ação efetivamente reconhecida como conexa que transitara em conjunto, não se aperfeiçoara a prevenção, devendo o recurso ser distribuído livre e aleatoriamente. Destarte, de forma a ser preservada a ordem processual, e considerando-se não ter havido o preenchimento dos pressupostos apregoados nos artigos 930, parágrafo único, e 81, caput, do RITJDFT, infirmo a prevenção aventada ao ser promovida a distribuição do apelo aviado nestes autos à minha relatoria, devendo o recurso ser livre e aleatoriamente distribuído, com compensação. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, compensando-se oportunamente. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Certidão – ID 39122401 (página 5206). [2] - Trânsito em julgado aos 22/06/2022, conforme se extrai de consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça. [3] - Petição Inicial – ID 39110354 (páginas 16/91) (folhas 1/96). Emenda à inicial – ID 39112387 (páginas 1251/1252) (folhas 1/2).